Tribunal: TJDFT
Processo: 0002627-73.2017.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO LATROCÍNIO. EXTINÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SOCIOEDUCANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em extinção da medida socioeducativa por conta da não localização do adolescente sob o fundamento de que a medida teria perdido seu caráter ressocializador.
2. Nos termos da Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça, a idade limite para apuração de ato infracional e para aplicação de medida socioeducativa é de 21 (vinte e um) anos.
3. Recurso ministerial conhecido e provido para determinar a manutenção da medida socioeducativa de internação ao adolescente.